Tribunal: TJMT
Processo: 1001322-31.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001322-31.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEKSANDERS RODRIGUES MONTEIRO DA GAMA - CPF: 903.844.311-00 (ADVOGADO), AULORE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 17.778.098/0001-05 (AGRAVANTE), Fiscal de Tributos Estaduais (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDANDO DE SEGURANÇA – LIMINAR – ARTIGO 7o, II, DA LEI No 9.016/2009 –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
– AUSÊNCIA – INDEFERIMENTO.

Quando não comprovado por meio de prova inequívoca, pré-constituída, os requisitos legais necessários ao deferimento de liminar em mandado de segurança, a medida de urgência deve ser indeferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Aulore Importação e Exportação Ltda
. contra

decisão que, em
mandado de segurança
impetrado contra ato do
Fiscal de Tributos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Aduz que ao ingressar com pedido de revisão de lançamento decorrente de Termo de Apreensão e Depósito no 11177453 (E-Process no 5349637/2017) na data de 29 de outubro de 2014, o pedido foi indeferido pela Administração em 9 de agosto de 2017 e, contra essa decisão interpôs recurso voluntário no dia 6 de outubro de 2017, não admitido sob a justificativa de intempestividade.

Relata que no próprio recurso voluntário consta a justificativa de ausência de sua intimação sobre a decisão que rejeitou sua impugnação, em razão de não ter recebido qualquer e-mail de notificação no novo endereço eletrônico informado, e ainda, “
eventual intimação encaminhada ao endereço de e-mail antigo deste procurador deveria ser desconsiderada/declarada nula
”.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança, para suspender o processo administrativo tributário bem como a exigibilidade do crédito tributário.

A antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferida (Id. 1806545).

Contrarrazões (Id. 2140800).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor José Basílio Gonçalves manifesta pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de março de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020